Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007251-40.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Eduardo Leite de Oliveira
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Eduardo Leite de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7.9.2019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos I e IV), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.
Assevera que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva faz menção à gravidade em abstrato do delito e à suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade e ao processo.
Ressalta que, ao rever a necessidade da manutenção da medida cautelar da prisão (CP, art. 316, parágrafo único), a autoridade apontada como coatora manteve a medida extrema por entender que não há “qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade”.
Afirma que as decisões impugnadas não possuem fundamentação idônea, especialmente porque nem sequer especificaram os motivos da necessidade da prisão, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, possuindo claras características de decisão padrão, “sendo certo que a mera afirmação da existência dos requisitos, sem indicação do fato concreto que o revela, não é suficiente”.
Por fim, destaca que o paciente permanece custodiado há 599 dias, sem que o procedimento criminal tenha se encerrado, o que configura excesso injustificado de prazo, sobretudo porque já se passou 1 ano, 3 meses e 10 dias desde o último ato de instrução, demora que se deve unicamente em razão da insistência do Ministério Público na oitiva de testemunha não localizada.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja determinada a liberdade do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja a prisão substituída por medida cautelar diversa “considerando as circunstâncias favoráveis ao acusado”, possibilitando que aguarde o julgamento em liberdade” (Id. 85284979).
Acostou documentos (Id. 85284991).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Promovendo análise perfunctória das decisões impugnadas, verifico que a autoridade apontada como coatora, ainda que de forma concisa, fundamentou a imprescindibilidade da medida nas circunstâncias do delito, apontando a gravidade do ato supostamente perpetrado pelo paciente como fator determinante que indica a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública.
Ademais, embora o impetrante destaque que o insurgente é primário e de bons antecedentes, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Outrossim, não visualizo, a princípio, a existência de elementos suficientes que demonstrem o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo, já que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a demanda tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada ilegalidade da prisão depende de apreciação mais acurada do feito, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator